Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-03.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003716-03.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS SEBASTIAO PEIXOTO PAIXAO Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC APLICADO CONFORME PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.009/90. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a execução pelo valor apurado em laudo pericial e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial da execução. No mérito, alega excesso de execução em razão da suposta aplicação indevida do índice IGP-M, cobrança em duplicidade de juros remuneratórios e impenhorabilidade de imóvel indicado à constrição judicial. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à análise da alegada inépcia da petição inicial da execução; (ii) saber se a petição inicial executiva é inepta diante de suposta divergência entre o demonstrativo de débito e o título executivo; (iii) saber se houve excesso de execução em razão da aplicação indevida de índice de correção monetária ou de cobrança em duplicidade de juros remuneratórios; e (iv) saber se o imóvel constrito é impenhorável por se tratar de bem de família. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois a decisão recorrida apresentou motivação suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial, ainda que de forma concisa, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do Código de Processo Civil. 4. A alegação de inépcia da petição inicial da execução não se verifica, uma vez que o título executivo e o demonstrativo de débito foram apresentados de forma suficiente para a identificação do crédito executado, tendo a perícia contábil judicial confirmado a correção da metodologia de cálculo e a compatibilidade com as cláusulas contratuais. 5. Não se constatou excesso de execução quanto ao índice de correção monetária, pois o laudo pericial esclareceu a inexistência de previsão contratual expressa e adotou o INPC para atualização do saldo devedor, em consonância com a jurisprudência aplicável. 6. A alegação de bis in idem na cobrança de juros remuneratórios também não prospera, uma vez que a incidência dos encargos decorre das cláusulas contratuais que distinguem os encargos do período de normalidade do contrato daqueles aplicáveis em caso de inadimplemento, sendo admitida a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras. 7. A impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, pois não houve demonstração de que o imóvel constrito constitui o único bem destinado à moradia da entidade familiar, tendo sido constatada a existência de outros imóveis em nome do devedor, circunstância que afasta a incidência da proteção prevista na Lei nº 8.009/90. 8. Ausente a probabilidade do direito invocado, revela-se indevida a concessão de tutela provisória recursal destinada à liberação da penhora incidente sobre o imóvel. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 2. A petição inicial da execução não é inepta quando acompanhada de título executivo e demonstrativo de débito aptos à identificação do crédito, sobretudo quando laudo pericial confirma a correção da metodologia de cálculo. 3. A incidência de juros remuneratórios previstos contratualmente e de encargos aplicáveis em caso de inadimplemento não configura bis in idem em operações bancárias. 4. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel constrito constitui residência da entidade familiar ou seu único patrimônio destinado à moradia, não se aplicando quando constatada a existência de outros imóveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, 798, I, “b”, 85, §11; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; TJBA, Apelação nº 8013536-84.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 11.02.2026; TJBA, Apelação nº 8021474-33.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 14.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003716-03.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante LUIS SEBASTIAO PEIXOTO PAIXAO e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora